Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-18.2021.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000822-18.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PE ASI XAVANTE - CPF: 709.460.161-19 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO - MÉRITO - DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA – TERMO DE OPÇÃO/ADESÃO À CESTA DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE ASSINADA PELA CONSUMIDORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou a relação jurídica que ensejou a cobrança das Tarifas Bancárias descontada do benefício previdenciário da parte autora, de modo que a sentença de improcedência da pretensão deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000822-18.2021.8.11.0110

APELANTE: PE ASI XAVANTE

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PE ASI XAVANTE,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dra. Lorena Amaral Malhado
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico cumulado com Indenização por Danos Morais no
1000822-18.2021.8.11.0110,
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, d
eclarando a validade do contrato de tarifas anexo no Id. 68962455, objeto da lide. Condenou a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, cuja exigibilidade ficou suspensa, nos termos do art. 98, §3°, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
a conduta perpetrada pelo recorrido é abusiva, pois a assinatura de contrato se deu com base na confiança e por acreditar que as informações que lhe foram repassadas eram dotadas de veracidade, contudo nunca houve qualquer informação relativa a tarifas cobradas”
(sic).

Assevera que
“como parte fornecedora de serviços, a instituição financeira, a luz do código de defesa do Consumidor, tem o dever de informar da forma mais clara os serviços por ela ofertados, o que não ocorreu no presente caso” (sic).

Afirma que “
a instituição financeira desrespeita os princípios da transparência e informação, além de outros como o princípio da confiança diante da função social do contrato e o da boa-fé” (sic).

Argumenta que
“como parte fornecedora de serviços, a instituição financeira, a luz do Código de Defesa do Consumidor, tem o dever de informar da forma mais clara os serviços por ela ofertados, o que não ocorreu no presente caso”
(sic).

Diz que
“o dano moral tem a função de compensar a lesão causada na dignidade da pessoa humana, de punir o agente causador do dano e de prevenir que novas práticas ocorram com outras pessoas” (sic)
.

Afiança que
“é obrigação da presente instituição agir com zelo para que assim evite que seus serviços causem danos a terceiros, assim como é obrigação do Judiciário agir quando as instituições não agem de forma correta, com o objetivo de proteger os consumidores
” (sic).

Discorre que “
foi demonstrado no presente que a apelada agiu de má fé e realizou descontos sem o consentimento da parte, sendo devido a pretensão autoral de danos morais, isso porque, houve descontos de sua conta bancária sem que houvesse qualquer solicitação da parte apelante” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o

banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 54 e 43 do STJ, bem como, condenar o requerido na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da sua conta bancária, os quais deverão ser calculados da data de início até a cessação dos descontos, requerendo, ao final,

a inversão do ônus sucumbencial e a fixação de honorários recursais na forma do artigo 85, §11, do CPC (Id. 193253690).

O apelado ofertou contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostas pela apelante, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 193253693)

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a instituição financeira, ora apelada, apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, rebatendo que desconhece a relação jurídica, bem como, que não contratou a tarifa bancária descontada de seu benefício previdenciário, por isso, requereu a suspensão dos descontos do seu benefício previdenciário e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição na forma dobrada.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
PE ASI XAVANTE
ajuizou ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e danos materiais cumulada com pedido de tutela de urgência, alegando, em síntese, que a parte demandante narra que seria beneficiário da Previdência Social – INSS, e receberia mensalmente pelo Benefício Previdenciário de no 1504505635.

Afirma que a referida conta bancária somente haveria sido aberta para o recebimento do seu benefício previdenciário.

Contudo, alegou que, após ter emitido extrato bancário, teria verificado a existência de tarifa bancária indevida, sendo esta: TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO 05 (Id. 59958623).

Ademais, argumentou que, não obstante a suposta conduta ardilosa da parte demandada, a vinculação da abertura da conta bancária à contratação dos serviços bancários seria prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto se configuraria venda casada.

Ao final, requereu liminarmente a suspensão dos descontos (débitos) efetuados em sua conta bancária e no mérito: a) cancelamento dos descontos e alteração da Conta Corrente para Conta Salário Benefício; b) restituição dos descontos efetuados, em dobro; e c) a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação da demanda, a Magistrada condutora do feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e, para tanto, a parte autora pretende discutir o suposto direito à indenização, alegando que sofre descontos em sua conta, advindos de cesta de serviços não contratada.

Pois bem. O pleito da parte demandante se funda na existência de dolo da parte demandada na suposta contratação da TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO 05, por meio do qual teriam sido realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

É
regra básica do sistema probatório, a de que, quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, constata-se que
a parte demandada juntou aos autos o instrumento do contrato (Id.193253676 – pág. 01 à 09), bem como documentos tanto da parte demandante, demonstrando que a contratação foi realizada pela consumidora, afastando a declaração de nulidade do negócio jurídico e alegação de cobrança indevida.

É que no Id Id.193253676 – pág. 09 se constata a comprovação da adesão da consumidora à cesta de serviços, inclusive com a assinatura aposta da consumidora, não havendo se falar em ausência de contratação e informação.

Logo, as provas apresentadas pela apelada demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como o valor do débito descontado do seu benefício previdenciário, reconhecendo a validade do negócio jurídico que permite a cobrança da
Tarifa Bancária Cesta B. Expresso 05.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da requerida, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário quanto a cobrança da tarifa bancária, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela requerida ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024